Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701036-82.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAMILA FRANCA BARRETO EMBARGADO: VIA VAREJO S/A Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos por Kamila Franca Barreto (ID no 14667955, págs. 1-14) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargada (ID no 14416912). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a embargada, Via Varejo S/A, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro